Tribunal: TJDFT
Processo: 0736235-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. IMISSÃO NA POSSE. INADIMPLEMENTO PRESTAÇÕES. APRESENTAÇÃO DOIS APELOS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CERCEAMENTO DEFESA. INOCORRÊNCIA. FORO DE ELEIÇÃO. LEGALIDADE DA CLÁUSULA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. ART. 368 CÓDIGO CIVIL. PEDIDO EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
1. O sistema recursal brasileiro adota o princípio da unirrecorribilidade, singularidade ou unicidade do recurso, segundo o qual somente é admissível a interposição de um único recurso em face da mesma decisão.
2. A dilação probatória destina-se ao convencimento do julgador, o qual tem ampla liberdade para apreciar as provas carreadas aos autos, inclusive podendo indeferir as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias, a teor do disposto no art. 370 do Código de Processo Civil.
3. A cláusula contratual de eleição de foro fixada em contrato de adesão é válida, quando não impede o consumidor de ter acesso ao Poder Judiciário.
4. A atual jurisprudência deste Tribunal vem reconhecendo a possibilidade de compensação de créditos recíprocos, por mero pedido em sede de contestação, até o limite da dívida perseguida nos autos
5. A submissão à recuperação judicial do crédito que os réus possuem contra a empresa não impede a sua compensação com o crédito que a empresa possui frente aos réus.
6. Recursos desprovidos.